Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007630-97.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. ID 62217473 e ID 66173044 À laboriosa Secretaria do Conselho Especial, para que promova as anotações necessárias em relação à constituição de novo patrono. ID 66228409 Intime-se o SINDIRETA, para que se pronuncie a respeito da petição protocolizada pelo DISTRITO FEDERAL, informando se houve a quitação das requisições de pequeno valor. Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 15 de novembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator